Tribunal: TJPA
Processo: 0005833-90.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005833-90.2018.8.14.0005

APELANTE: PAULO HENRIQUE VARGEM DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Vargem da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, em razão da subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, de uma motocicleta Honda Biz pertencente à vítima Liliane da Silva Carvalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aplicada abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de primeiro grau fixa a pena-base no mínimo legal, observando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

4.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

5.

A incidência da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A redução pretendida pela defesa contraria a orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual deve ser mantida a pena fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0811683-92.2023.8.14.0401, Rel. Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
NEGAR- LHE
provimento, nos termos do voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005833-90.2018.8.14.0005

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE VARGEM DA CRUZ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HENRIQUE VARGEM DA CRUZ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou a prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 31897600).

Segundo a denúncia (ID 31897407), recebida em 18.07.2018, narram os autos que no dia 30.04.2018, por volta das 12h30min, na Avenida Perimetral, Paulo Henrique subtraiu coisa móvel alheia mediante violência empregada com arma de fogo de Liliane da Silva Carvalho, a saber, 1 (uma) motocicleta HONDA BIZ, placa QDL 9408.

A vítima narra que estava dirigindo quando foi abordada pelo denunciado que lhe apontou uma arma de fogo, fazendo com que ela perdesse o controle do veículo e colidisse contra Paulo Henrique. Após se levantar, o denunciado disse para ela sair de cima da motocicleta, senão atiraria. Liliane reconheceu o denunciado, pois ele vendia lanches perto da loja em que ela trabalha.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, concluindo pela procedência integral da acusação.

Em suas razões recursais (ID 31897609), a defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31897621), rebatendo integralmente a tese deduzida pela defesa. Sustentou que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento da referida atenuante, não poderia reduzir abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33838333) manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento da apelação.

É o relatório, que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

II.

MÉRITO

A defesa requer que seja aplicada a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, para que seja reduzida a pena abaixo do mínimo legal.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu a aplicação da atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, entretanto em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no mínimo legal.

A súmula nº 231 do STJ é clara ao estabelecer que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão ao apelante, não há que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, porquanto tal providência colidiria com o entendimento consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, conforme permitido pelo artigo 59 do Código Penal, com fundamentação adequada e sem ilegalidade.

4. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, mas inaplicável por força da Súmula 231 do STJ, a qual impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. Não é cabível a desclassificação para furto tentado, tendo em vista a grave ameaça com o uso de arma branca e a consumação do roubo pela inversão da posse do bem, nos termos da teoria da amotio, adotada pelo STJ e STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811683-92.2023.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) (GRIFEI)

Sendo assim, a pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria por óbice da Súmula 231 do STJ.

III.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026